Tribunal: TJSP
Processo: 1045914-77.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Prestação de serviços - Manutenção preventiva e corretiva de elevadores - Ação de indenização por danos materiais - Perícia técnica que indicou de forma minuciosa a falha na prestação de serviços que afetaram diretamente a operação e a segurança dos elevadores – Responsabilidade objetiva - Tese de defesa, embasada em excludente de responsabilidade e culpa concorrente, que é impertinente frente ao

Ementa:
Prestação de serviços - Manutenção preventiva e corretiva de elevadores - Ação de indenização por danos materiais - Perícia técnica que indicou de forma minuciosa a falha na prestação de serviços que afetaram diretamente a operação e a segurança dos elevadores – Responsabilidade objetiva - Tese de defesa, embasada em excludente de responsabilidade e culpa concorrente, que é impertinente frente ao conjunto probatório que é irrefutável ao apontar a negligencia na execução dos serviços - Prejuízos materiais advindos da manutenção inadequada e cuidados preventivos insuficientes que devem ser custeados pela empresa ré - Indenização devida – Sentença de procedência mantida - Recurso ao qual se nega provimento.